Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719859-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PHELIPE BATISTA SILVA IMPETRANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por EDER ANTUNES SILVEIRA, em favor de PHELIPE BATISTA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF - VEPERA. Alega o impetrante que o paciente foi condenado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 1 mês de reclusão, regime semiaberto, estando atualmente cumprindo a pena em regime aberto. Narra que fora requerido ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) a remição por estudo, pois, durante o cumprimento de sua reprimenda, o paciente logrou êxito em ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mas o pedido de remissão foi indeferido. Aduz que a defesa interpôs agravo em execução, mas o recurso, distribuído a esta 3a Turma Criminal, não foi conhecido, por irregularidade formal, em razão da ausência de documentos indispensáveis à análise do processo. Interposto agravo interno, o recurso foi desprovido. Afirma que, após mudança fática na execução penal, em que o paciente progrediu para o regime aberto e os autos foram redistribuídos para a Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF – VEPERA, a defesa apresentou novo pedido de progressão, mas o MM. Juiz indeferiu o pedido, ao argumento de que o pleito defensivo foi improvido, por unanimidade, por esta c. 3a Turma Criminal, contra o que insurge o ora paciente no presente writ. Aponta que há “(...) flagrante ilegalidade, pois, há mais de 6 meses não se tem o mérito da questão apreciada, uma vez que, o julgamento do recurso de Agravo em Execução, ajuizado em 07 de dezembro de 2020, o qual se referiu a d. Autoridade Coatora, se limitou a apenas a admissibilidade do recurso, não adentrando ao mérito da questão fática.” Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44 de novembro de 2013 (art. 1o, inciso IV), recomendou aos tribunais que concedessem a remição por estudo aos internos que obtiveram aprovação em exames nacionais, como o ENEM e ENCCEJA, dando plena aplicação ao §5o do art. 126 da Lei n. 7.210/84 (LEP). Ressalta que “a remição é direito do apenado que obteve êxito na aprovação do ENEM, mesmo que este já tenha concluído nível médio ou superior, pois, o que se tem levado em consideração é o esforço do apenado em lograr êxito na aprovação mesmo estudando por conta própria no interior da unidade prisional, diante de várias situações adversa, insalubre, reconhecendo o esforço e dedicação do reeducando que culminou na superação do exame”. Assevera que o período de remição causou algumas divergências no âmbito dos Tribunais Superiores, entretanto, firmou-se entendimento de que a remição a ser concedida dever-se-á levar em consideração 50% da carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010 do CNE, referida na Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Aponta que, conforme os critérios de aprovação estipulados na Portaria n. 179/INEP, de 28/4/2014, estará aprovado no ENEM e apto a obter o certificado de conclusão do Ensino Médio aquele que atingir o mínimo de 450 pontos nas áreas de conhecimento e 500 pontos na redação. Requer a concessão da ordem para que seja concedida “a remição por estudo, por ter PHELIPE BATISTA logrado êxito na aprovação de 4 (quatro) áreas de conhecimento no ENEM/2019, determinando, ao juízo da VEPERA a remição de 1.800 (mil e oitocentas horas), divididos por 12, o qual corresponde a 150 dias a serem remidos na pena total do ora requerente.” Subsidiariamente, requer “a redução ao patamar mínimo de horas, qual seja de 800 (oitocentas horas) por cada ano, totalizando 2.400 (duas mil e quatrocentas horas), concedendo a remição de um total de 100 dias na pena de PHELIPE BATISTA, nos termos do precedente entabulado no RHC 165084/SC”. Não houve pedido liminar. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. Decido. Consta dos autos que o PHELIPE BATISTA SILVA foi condenado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 1 mês de reclusão, regime semiaberto, estando atualmente cumprindo a pena em regime aberto. Enquanto cumpria pena em regime semiaberto, a defesa requereu ao Juízo da VEP o deferimento de remição, nos termos da Recomendação no 44/13-CNJ, pela aprovação no ENEM/19. O pedido foi indeferido, em 18/11/2020, nos seguintes termos: A Resolução CNJ no 44, de 26/11/2013, prevê no seu art. 1o, inc. IV, que a conclusão do Ensino Médio por meio do ENEM implicará no reconhecimento de 1.200 horas de estudo, para fins de remição: Art. 1o Recomendar aos Tribunais que: IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio (grifei). Por sua vez, a Portaria do MEC no 807, de 15/06/2010 previa, em seu art.2o, inc. II, que a aprovação no ENEM possibilitaria a certificação da conclusão do Ensino Médio: Art. 2° Os resultados do ENEM possibilitam: II - a certificação no nível de conclusão do ensino médio, pelo sistema estadual e federal de ensino, de acordo com a legislação vigente; Diante de tal quadro normativo, esta VEP concedia aos aprovados no ENEM – e concluintes, portanto, do Ensino Médio - 100 dias de remição, com o natural acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5o, da LEP. Contudo, a regulação normativa do tema sofreu grande modificação com a publicação da Portaria MEC no 468, de 03/04/2017, uma vez que revogou a portaria anterior e na atual deixou de repetir a previsão de que a aprovação no ENEM implicaria na conclusão do ensino médio. A exclusão da previsão outrora contida no inciso II do art. 2o da anterior Portaria não deixa qualquer dúvida da intenção da autoridade da Educação de não mais permitir a conclusão do ensino médio por meio do ENEM. Por consequência, e tendo em vista que a Resolução 44/2013 do CNJ exige a conclusão do ensino médio e não somente a aprovação no ENEM, conclui-se que a partir de de 03/04/2017 não mais se admite remição pela conclusão do ENEM, razão pela qual deixo de reconhecer a remição nesses moldes. Contra esta decisão, a defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0410049-57.2019.8.07.0015, o qual teve o seguimento negado, “diante da ausência dos documentos indispensáveis à análise do recurso, a ensejar o reconhecimento de sua irregularidade formal.” Interposto agravo interno, este foi desprovido. Em razão da progressão ao regime aberto, iniciou-se a atuação jurisdicional da VEPERA/DF, tendo a defesa reiterado o pedido de remição. O MM. Juiz da VEPERA indeferiu o pedido: “Em apreciação ao pedido de movimentação 340.1, esclareço que o recurso interposto pela Defesa, em face da decisão de indeferimento da remição (Mov. 212.1), foi improvido por unanimidade pela Terceira Turma Criminal do TJDFT (Mov. 336).” (ID 26681592 - Pág. 1). Conforme informou a autoridade coatora: “O Juízo da VEPERA/DF, na decisão de mov. 344.1, alinhou-se e reportou-se às informações de mov. 336.1 e 336.4, que comunicavam o desprovimento do recurso de agravo em execução interposto em face da decisão da VEP/DF que havia apreciado e indeferido o pleito defensivo (mov. 212.1)”. (ID 27119130). Contra a referida decisão, a defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão que indeferiu pedido de remição pela aprovação no ENEM/19, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. O pedido deve ser formulado através de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Presídio Federal de segurança máxima. Progressão de regime. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental (cabível na origem). Hipótese em que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. As razões deduzidas no agravo regimental mostram-se insuficientes à modificação da decisão impugnada, que deve subsistir por seus próprios fundamentos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132660 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 6/9/2016, processo eletrônico DJe-225, divulgação 20/10/-2016; publicação 21/10/2016) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS - RECAMBIAMENTO - DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA - WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou o recambiamento da paciente para a comarca responsável pela expedição do mandado de prisão, na forma do art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal. 2. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1317187, 07021969520218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGENTE CONDENADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. Se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo Juízo da Vara das Execuções, o seu exame pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311103, 07495419120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. DECISÃO DENEGATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL, TERATOLÓGICA OU CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso ou outro meio de impugnação próprio, uma vez se tratar de garantia constitucional restrita às hipóteses de violação ou ameaça à liberdade de locomoção do indivíduo, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, a justificar sua concessão de ofício. 2. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal que recusou a transferência do sentenciado para recolhimento domiciliar foi devidamente fundamentada e respaldada em laudos médicos oficiais e outras diversas providências que asseguraram a possibilidade de sua permanência em regime fechado, sem risco imediato de agravamento do seu quadro de saúde. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1076714, 07004466320188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no PJe: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador